Tribunal: TJES
Processo: 0003020-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003020-94.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003020-94.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. CRIME HEDIONDO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por REGINALDO FERREIRA DE SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, tipificado no artigo 159, §1º, do Código Penal. Segundo os autos, o apelante, juntamente com comparsas, sequestrou duas crianças, exigindo resgate de R$ 500.000,00 por meio de telefonema à genitora das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; e (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, por se tratar de nulidade relativa e ausente demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP. Ademais, o reconhecimento foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas por múltiplos elementos probatórios, incluindo os testemunhos coesos das vítimas, o reconhecimento pessoal em juízo e a confissão do réu na fase inquisitorial.

A conduta do apelante é grave, envolvendo violência e ameaça contra vítimas crianças, sendo reprovável a tentativa de desqualificar provas que estão em harmonia com todo o conjunto probatório.

A jurisprudência reconhece a especial relevância das declarações das vítimas em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroboradas por outras provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando ratificado em juízo sob contraditório, é válido e não configura nulidade se ausente demonstração de prejuízo.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais ou de grave ameaça, possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos de prova.

A confissão extrajudicial do réu, aliada ao reconhecimento em juízo e à narrativa firme das vítimas, autoriza a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 159, §1º; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 764.242/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023, DJe 14/02/2023; TJES, APCr 0008937-86.2008.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, j. 29/01/2020, DJES 02/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003020-94.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ARGUIDO PELA DEFESA DOS RECORRENTES

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento fotográfico do réu pelas vítimas/testemunhas, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

No caso focado, como bem ponderado pelo parquet a apresentação das fotografias dos suspeitos, dentre eles o ora apelante, ocorreu no seio da legítima praxe investigativa, aliado ao fato de que as vítimas foram sequestradas e levadas para um cativeiro, onde foram extorquidas e posteriormente, já em sede policial, acabaram por reconhecer o ora apelante como um dos autores do crime.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento fotográfico levado a efeito pelas testemunhas, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito que lhe foi imputado.

Acerca do tema observe-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO FERREIRA DE SOUZA
, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no artigo 159, §1º, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de outubro de 2005, o denunciado e seus comparsas, conscientemente e em comunhão de vontades, sequestraram as crianças C e D M M, e passaram a exigir dinheiro para a liberação das mesmas.

Consta dos autos que as vítimas se encontravam no veículo do Sr. Robson de Faria Fernandes, que os levava para a escola, quando um Escort de cor prata, conduzido pelo denunciado RICARDO, posicionou-se de modo a impedir a passagem, tendo o veículo Escort SW de cor vinho, conduzido pelo denunciado REGINALDO, parado logo atrás impossibilitando o uso da marcha ré.

Ato contínuo, desceram dos veículos Escort os denunciados NILVANDRO e LUIZ CARLOS e mediante o uso de arma de fogo renderam o Sr. Robson e adentraram no veículo, tendo o denunciado LUIZ CARLOS assumido a direção do mesmo e seguido até um local ermo na praia de Bicanga, onde deixaram o Sr. Robson, juntamente com sua funcionária e seus dois filhos, que também estavam no carro.

Infere-se dos autos, que as vítimas C e D foram levados no veículo Escort, conduzido pelo denunciado até o cativeiro na Rua das Avencas em Feu Rosa, sendo que momentos depois o denunciado REGINALDO chamou um táxi e levou as crianças para o cativeiro na Rua Botão de Ouro em Feu Rosa, ao lado da Igreja Assembleia de Deus.

Consta, ainda, dos autos que por volta das 09:40 horas o denunciado LUIS CARLOS, fazendo uso de um telefone celular de nº 9998-5051, entrou em contato com a Sra. Sonia Valéria Menelli, genitora das vítimas, e exigiu a entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a libertação das crianças.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente requer a sua absolvição, sob a alegativa de ausência de provas. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

Compulsando os autos, noto que a materialidade do delito está satisfatoriamente comprovada pelo relatório conclusivo de fls. 138/144, e relatório de diligências da “operação bicanga”, de fls. 08/38.

A vítima C M M, ouvida em juízo, disse:

“
que
lido seu depoimento prestado na época, no qual reconhece REGINALDO e diz que ele parecia dar as ordens aos outros sequestradores, confirmou INTEGRALMENTE; QUE depois da leitura confirma que é ele mesmo, dizendo que ele ficava no telefone também no trajeto do táxi de uma casa para outra; QUE ele estava armado em todos os momentos
(...).
”

Soma-se a isso, os depoimentos das testemunhas Robosn de Farias Fernandes e Sônia Valéria Menelli, que em juízo, asseveraram,
in verbis:

“
(...)
o foi fechado por um Escort prata, de onde desceu um indivíduo portando um revólver prateado, enquanto um segundo indivíduo desceu de um outro veículo que estacionou à sua retaguarda, esse portando uma pistola prateada, e renderam o Declarante, obrigando-o a passar para o banco traseiro, enquanto um dos indivíduos assumiu a direção do veículo e o outro entrou na parte traseira, sentando no colo de um de seus filhos; QUE a sua empregada permaneceu no banco do carona; QUE os sequestradores seguiram em direção a Jacaraípe, parando nas proximidades do SPA REGEM, onde foi feita a troca de veículos

“
(...
)
que
é mãe das crianças C M M, de 13 anos, e D M M, de 11 anos, que foram sequestrados na localidade de Bicanga, Serra/ES, por volta das 06:30 horas do dia 31/10/2005 e libertados por volta das 09:00 horas do dia 01/11/2005; QUE, no momento do sequestro, seus filhos estavam sendo levados para a escola por seu vizinho, ROBSON DE FARIAS FERNANDES; QUE, ao tomar conhecimento do fato, a Declarante veio até esta Delegacia e informou à Polícia; QUE, por volta das 09:40 horas do dia 31/10/2005, a Declarante recebeu, através de seu celular (27 9903-9442), um telefonema de um homem não identificado o filho haviam sido sequestrados e exigiu como pagamento de resgate para libertá-los a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); QUE o referido homem ligou para a Declarante utilizando o celular nº (27) 9998- 5051; QUE, por volta das 16:20 horas, o mesmo homem voltou a ligar para o celular da Declarante, a partir do mesmo telefone, perguntando se a Declarante já havia conseguido arranjar o dinheiro; QUE a Declarante respondeu que não possuía tal quantia e que precisaria vender um imóvel de sua propriedade para arranjar algum dinheiro
(...)
”.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou a autoria delitiva, muito embora tenha permanecido revel na fase judicializada.

Assim, as provas colhidas no caderno processual são robustas e indene de dúvidas para a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 159, § 1º, CP, DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COM ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO DE UMA DAS CONDUTAS PARA A DO ART. 159, CAPUT, CP. POSSIBILIDADE. VÍTIMA MAIOR DE 18 ANOS E MENOR DE 60. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há de se falar em ausência de provas de autoria quando, além do reconhecimento fotográfico do acusado, o mesmo fora reconhecido pessoalmente pelas vítimas em juízo (fls. 209-210). 2. Além disso, cediço que em crimes patrimoniais a palavra das vítimas ganha especial relevo em face da clandestinidade dos delitos. No caso, as palavras das vítimas encontram-se em perfeita harmonia e são corroboradas pelas demais provas constantes nos autos. 3. (...). (TJES; APCr 0008937-86.2008.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 29/01/2020; DJES 02/03/2020)”.

Portanto, as provas contidas nos autos, demonstram à saciedade a autoria delitiva e viabilidade da tese acusatória, devendo ser mantida inalterada a sentença primeva.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)